Tribunal: TJES
Processo: 5000519-44.2022.8.08.0025
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000519-44.2022.8.08.0025
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDNALDO ROBERTO PAGUNG
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI, REVELIA DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE, NULIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “EDNALDO ROBERTO PAGUNG ajuizou a presente demanda em face de ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. pretendendo, em apertada síntese, que fosse declarada a nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI nº. 9075244 lavrado unilateralmente em seu desfavor e, consequentemente, fosse declarada a inexistência dos débitos decorrente de recuperação de consumo não faturado baseada naquele documento. Pleiteou, ainda, que a demandada fosse condenada a indenizá-lo nos danos morais que alega ter sofrido, com fundamento no “desvio produtivo” (ID 17143033)”.

2. A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para, reconhecer a nulidade do procedimento adotado na lavratura do termo de ocorrência de inspeção – TOI nº. 9075244, declará-lo nulo, bem como para declarar a inexistência do débito dele decorrente. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, e ainda, julgou improcedente o pedido contraposto formulado pela requerida.

3. Recurso inominado interposto pelo requerida, o qual pleiteia preliminarmente, a incompetência do juizado para julgar causas que necessitem de perícia técnica. No mérito, requer a reforma do ato sentencial para improcedência total dos pedidos iniciais.

4.
Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada
, uma vez que devidamente já afastada pela sentença
a quo
.

5. No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. Trata-se de ato unilateral praticado pela requerida, ora recorrente, que realizou confecção de TOI à revelia da parte consumidora, conforme demonstrado pelo ID n. 7705244. Nesse sentido, a situação dos autos deu-se em violação à exegese do art. 592, IV da resolução 1000/2021 da Aneel, de forma que encontra-se acertada a decisão a quo que não merece reforma. In verbis: “
No entanto, conforme se observa dos elementos carreados aos autos, em especial do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº. 9075244 e do comunicado de substituição do medidor nº. 9075244 (ID 17980128), nem o requerente, titular da unidade consumidora inspecionada, e tampouco qualquer outra pessoa por ele indicada, participou das diligências realizadas naquela ocasião. Esclareço, por oportuno, que, dos documentos citados, verifico que no campo voltado à assinatura do cliente ou responsável não há qualquer assinatura, bem como que foi lançada, na comunicação de substituição do medidor, a informação de “cliente ausente”. Além disso, não fora trazido pela parte requerida qualquer prova acerca da notificação prévia do autor para participar da referida inspeção, e a parte demandada não diligenciou no sentido de obter a participação, no ato, de terceiro que o pudesse representar. Logo, conclui-se que, durante a lavratura daquele TOI e da retirada do equipamento, não houve a participação do titular da unidade consumidora ou pessoa por ele indicada, tendo os procedimentos sido realizados pela requerida de forma unilateral, contrariando, pois, a expressa disposição da norma que rege a questão
”.

6. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Condenação da parte recorrente
ao pagamento de custas e honorários no importe de 20%
sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)